Tribunal: STF
Processo: RE 1583195
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 9, fl. 8):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. INCLUSÃO DO MUNICÍPIO E DA UNIÃO. DESCABIMENTO. 
Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito quanto à pretensão do ora agravante, de inclusão, no polo passivo, da União e do Município em que domiciliado o agravado. 
Inaplicável, à hipótese dos autos, da recente decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE nº 1.366.243/SC (Tema nº 1.234), uma vez que, como visto, trata-se de ação em que postulado tratamento multidisciplinar e não medicamentos, além do que, a inclusão da União, sequer foi objeto de apreciação na origem, evitando-se, assim, supressão de instância. 
Previsto o fornecimento do tratamento, pelos entes estadual e municipal, descabida pretensão, também, ao menos neste momento processual, de direcionamento do cumprimento da obrigação ao Município em que domiciliado o autor, o qual sequer integra o polo passivo da presente demanda. 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDEFERIMENTO. ATENDIMENTO QUE JÁ VEM SENDO DISPONIBILIZADO AO DEMANDANTE NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE E DO PERIGO DE DANO GRAVE IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EM CASO DO NÃO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO NA ESPECIFIDADES POSTULADAS EM SEDE LIMINAR. 
No caso, em juízo de cognição sumária, demonstrado que a agravante já vem recebendo atendimento pela rede pública de saúde, configurando assim, ausência de perigo de dano e a comprovação da imprescindibilidade do tratamento na linha das especificidades postuladas. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO, PROVIDO, EM PARTE.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL aponta violação aos artigos 2º, 23, II, 109, I, 196 e 198 da CF/1988, bem como ao estabelecido no julgamento do Tema 793 da repercussão geral. 
Alega, em síntese, a responsabilidade dos entes municipal e federal pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar a paciente acometido por transtorno do espectro autista, pelos métodos Ayres, ABA e Denver, em razão das diretrizes constitucionais que estabelecem a divisão de atribuições na execução das políticas públicas de saúde.
O Tribunal de origem admitiu o apelo (Doc. 12).
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
No presente caso, a parte recorrente apresentou os seguintes fundamentos para sustentar a presença de repercussão geral (Doc. 11, fls. 3-4):

“A) DA REPERCUSSÃO GERAL: 
Em atendimento ao requisito de admissibilidade previsto no § 3º do artigo 102 da Constituição Federal, assevera-se que a questão debatida neste recurso apresenta relevância e transcendência do ponto de vista econômico, político, social e jurídico. 
Estabelece o artigo 1.035, § 3º, inciso I, do CPC/2015, que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF. 
Incidindo o acórdão recorrido em flagrante ofensa ao Temas 793 do STF, afirma-se a evidente Repercussão Geral das questões debatidas no processo, uma vez que o afastamento do pleito de inclusão da União no polo passivo da lide transcende seus efeitos para além do pedido individual formulado, com potencial irradiação para incontáveis causas semelhantes em que prestações de saúde são objeto de judicialização. 
Quanto ao ponto de vista econômico, considerando-se que a tecnologia postulada é adquirida mediante transferência de fundos aos municípios, a manutenção da decisão hostilizada acarreta inequívoca e relevante repercussão financeira aos cofres públicos estaduais, especialmente em razão da ausência de previsão orçamentária destinada ao cumprimento de obrigação que não lhe compete, segundo a repartição de competências do SUS e tese fixada no Tema 793 do STF. 
As repercussões políticas e sociais também são evidentes, uma vez que o debate envolve atos decisórios do Poder Público, relativos à aplicação de recursos a ações sanitárias específicas, atendidas as diretrizes constitucionais de hierarquização e descentralização de competências no SUS. Assim, sob o aspecto político e social, assevera-se que o desrespeito à distribuição de funções regulamentada pelo sistema acarreta a desestruturação e desabastecimento do SUS, além de efetivos prejuízos a seus usuários. 
A relevância jurídica da matéria é manifesta, tendo em vista que a decisão recorrida infringe enunciado fixado pelo STF, não obstante o caráter vinculativo e a aplicação imediata da tese definida em demanda repetitiva. 
Dessa forma, desafiando o Tema 793 do STF, cuja tese de mérito foi fixada em julgamento de recurso submetido ao regime de repercussão geral, o acórdão recorrido institui elemento de disfuncionalidade das decisões de cunho uniformizador, desrespeitando, pois, a necessidade de preservação da autoridade da tese fixada pela Suprema Corte. 
Ademais, infere-se a potencialidade lesiva à própria saúde pública, uma vez que, além de configurar violação aos princípios da universalidade, igualdade e integralidade, o equívoco da decisão coloca em risco os critérios técnicos/clínicos estabelecidos pelo Poder Público, indispensáveis ao efetivo e adequado atendimento do serviço de saúde. 
Por fim, considerada a relevância da matéria posta ao debate, resta demonstrada a transcendência intersubjetiva da questão constitucional controvertida que, necessariamente, ultrapassa os interesses das partes envolvidas no processo. 
Consequentemente, considera-se preenchido o critério de admissibilidade relativo à demonstração da repercussão geral.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Ainda que fosse possível superar esse grave óbice, no julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.

Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.

Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
No caso concreto, o Tribunal de origem, com base na solidariedade entre os entes federativos, entendeu que o ente estadual é o responsável  pelo cumprimento da obrigação.
Para rever as premissas do acórdão recorrido quanto à responsabilidade do ente municipal, como pretende a parte recorrente, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.
Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO AOS NECESSITADOS. DEVER DO ESTADO (TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL). COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - O acórdão recorrido está em consonância com o que foi decidido no Tema 793 da Repercussão Geral, RE 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. III - É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.121.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 5/9/2018).

“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Danos materiais e morais. Tratamento médico. Responsabilidade do estado. Reembolso. Incidência da Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de procedência parcial do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1540723-AgR, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/6/2025) 

“EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. CUSTEIO. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. ENUNCIADOS N. 279 E 454 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à cobertura de tratamento médico disponibilizado pelo plano de saúde – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1404743-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 20/9/2023) 

Nesse mesmo sentido, sobre a manutenção da responsabilidade do ente estadual, recentemente decidiu a Primeira Turma desta CORTE em casos semelhantes:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN. RECOMENDAÇÃO MÉDICA DE ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NA ORIGEM, À SUA PRESTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A OBRIGAÇÃO COMPETE AO ENTE MUNICIPAL, POR SE TRATAR DE SERVIÇO AFETO À ÁREA DA EDUCAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1553342 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, Dj 29/9/2025)

“Ementa: Direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de Tratamento médico. Tema 793/RG. Responsabilidade solidária dos entes. Incorporação do tratamento no protocolo do sus. Compreensão diversa. reelaboração da moldura fática. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual buscava reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferido em Ação Civil Pública para fornecimento de tratamentos médicos. 2. O agravante aponta violação dos arts. 23, II, 109, I, e 196 da Constituição da República e argumenta a inobservância do Tema 793/STF, requerendo a inclusão da União no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada ao entender pela solidariedade dos entes negou aplicação ao Tema 793/STF, e se a revisão da premissa de incorporação do tratamento nos protocolos do SUS demandaria reexame de fatos e provas ou de legislação infraconstitucional. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de origem decidiu pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, uma vez que o tratamento pleiteado consta nos Protocolos do SUS. 5. Esta Suprema Corte, no julgamento do Tema nº 793 da repercussão geral, fixou a tese no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. 6. Para chegar a conclusão diversa quanto ao registro do medicamento e seu uso junto ao SUS, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e um reexame dos fatos e das provas constante dos autos, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1554082 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dj 22/9/2025)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se.

Brasília, 18 de dezembro de 2025.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente